Tribunal: TJPA
Processo: 0812085-23.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-01-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812085-23.2020.8.14.0000
PACIENTE: ELSON JUNIOR DA CONCEICAO MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº: 0812085-23.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: CAMETÁ/PA

PACIENTE: ELSON JUNIOR DA CONCEIÇÃO MONTEIRO

IMPETRANTE: ADVOGADO VENINO TOURÃO PANTOJA JUNIOR – OAB/PA Nº 11.505

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ/PA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. APROPRIAÇÃO INDÉBITA E RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ARGUMENTAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS À LIBERDADE. IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIENTES NO CASO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1
.

Admite-se o
habeas corpus
sob o fundamento de inocência somente nas hipóteses em que a não participação na prática delitiva ou a ausência de culpabilidade fiquem demonstradas de modo incontestável, incontroverso ou evidente diante da prova pré-constituída. Alegação não conhecida.
(Precedente: STJ - HC: 557092 SP 2020/0006001-3, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 11/02/2020, T5 - Quinta Turma, Data de
Publicação: DJe 17/02/2020).

2
.

Não há que se falar em revogação da prisão preventiva se devidamente atendidos os pressupostos da constrição cautelar, uma vez que presentes indícios de autoria e materialidade. A decisão que impôs a custódia cautelar encontra-se consubstanciada, fundamentadamente, no resguardo da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, motivo pelo qual se mostram inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.

3
. As condições de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

4
. Ordem parcialmente conhecida e denegada, à unanimidade
.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Venino Tourão Pantoja Junior, em favor de
Elson Junior da Conceição Monteiro
, que teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA, pela prática, em tese, dos delitos de receptação e apropriação indébita.

Narra o impetrante que:

“01.Em 02/12/2020, o paciente foi preso em suposto estado de flagrante delito, pela prática do crime previsto no artigo 180 parágrafo 2° do CP e artigo 168, ambos do Código Penal e, até o momento, encontra-se preso e recolhido no estabelecimento prisional do sistema penal na cidade de Cametá, Estado do Pará.

02.Noticia o procedimento administrativo que após o assalto na modalidade Novo Cangaço que aterrorizou a cidade de Cametá na madrugada do dia 02-12-2020 e destruiu as dependências do Banco o Brasil S-A desta cidade, uma forca tarefa de equipe de policiais militares e civis da capital do Estado se deslocou da capital do Estado com o afã de tentar capturar membros da quadrilha e dar seguimento as investigações.

03.Que na manha do dia 02-12-2020 receberam uma denuncia de que 07(sete) carros teriam embarcado na Balsa que faz a linha Cameta-Carapajo e que possivelmente poderiam sido utilizados no assalto por integrantes do bando armado. Que ao chegarem no local, constataram a existência dos veículos e quando indagaram os motoristas sobre a procedência dos automóveis, estes disseram que teriam sido contratados pelo co-flagrado FABRICIO JUNIOR PROCOPIO para levá-los para a Belém. Que FABRICIO JUNIOR chegou no local em um carro importado tipo MERCEDES BENS C180 e ali lhe foi dada voz de prisão.

04.Por outro lado, o paciente ao saber de todo o imbróglio se dirigiu de Belem para Cameta no dia 02-12-2020 e se apresentou espontaneamente na Depol Cametá para prestar esclarecimentos. Contudo arbitrariamente lhe foi dada voz de prisão sob o argumento de que FABRICIO JUNIOR PROCOPIO teria declarado que seriam, supostamente sócios em negócios de locação dos veículos apreendidos, que foram locados das locadoras MOVIDA e UNIDAS em Belém e sub-locados para candidatos que participaram no último pleito eleitoral na cidade de Cametá e que não teriam sido devolvidos no prazo acordado o que caracterizaria o crime de apropriação indébita, bem como que haveriam indícios de vendas destes tipos de automóveis para terceiros na cidade de Cametá, o que caracterizaria em tese o crime de receptação qualificada.”

Nestes termos, sustenta que há constrangimento ilegal ao direito de liberdade do paciente na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva
“em razão de não estar fundamentada de forma idônea pois o juízo a quo não disse acerca da ausência de requisitos reveladores da possibilidade de aplicação de medidas cautelares-paciente com requisitos subjetivos favoráveis - violação do artigo 310, caput, da lei 12.403/2011 - da inexistência do requisito do perigo à ordem pública - o juízo a quo não fundamentou de forma concreta a decisão - a decisão foi arrimada de forma inidônea na ordem pública, na conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal.”

Alega ainda que
“não pode se falar concretamente que o paciente deseja furtar a aplicação da lei penal, pois o paciente não apresentou embaraços ao andamento processual”
e que
“não existe a necessidade de sua prisão para conveniência da

instrução criminal, uma vez que colaborou na fase inquisitiva, se apresentando espontaneamente para prestar esclarecimentos pois se deslocou neste sentido de Belém para Cametá”
.

Nesse contexto, discorre que o decreto constritivo não possui fundamentação idônea, uma vez que, além de não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, deve ser considerado que o coacto detém condições pessoais favoráveis à concessão liberdade, como residência fixa e ocupação lícita.

Ao final, aduz sobre a desproporção da prisão cautelar e que o juízo apontado coator não avaliou a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão e que estas seriam suficientes ao caso dos autos.

Por esses motivos, pleiteia, liminarmente e no mérito, a liberdade do paciente.

Juntou documentos.

Os autos vieram a mim distribuídos, ocasião em que indeferi o pedido liminar, solicitei informações ao juízo apontado coator e determinei a posterior remessa dos autos ao Ministério Público de 2º Grau.

Foram prestadas as informações (Id. nº 4.154.094).

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação (Id. nº 4.214.559).

É o

relatório
.

VOTO

Admite-se o
habeas corpus
sob o fundamento de inocência do coacto somente nas hipóteses em que a não participação na prática delitiva ou a ausência de culpabilidade restem demonstradas de modo incontestável, incontroversa ou evidente diante da prova colhida, o que não é a hipótese dos autos,
razão pela qual não conheço do
writ
nesse particular.

A despeito dos esforços da defesa em demonstrar substrato fático à sua alegação central - carência dos requisitos para a decretação da prisão cautelar do paciente, assim como de fundamentação idônea na decisão do Juízo
a quo
-,
tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no
writ
.

Digo isso, pois, no tocante à ausência dos requisitos autorizadores da segregação, ao contrário do que se sustenta na impetração, a diretiva questionada demonstra a necessidade da prisão do coacto, uma vez que possui fundamentos concretos na garantia da ordem pública, regular andamento do processo e futura aplicação da lei penal.

Nesse sentido, transcrevo trechos da decisão que decretou a custódia cautelar:

“(...)
Conforme fatos narrados, há nos autos fortes suspeitas a demonstrar a materialidade, bem como existência de indícios de autoria quanto aos delitos em apuração, pressuposto da prisão de caráter processual.

Além disso, constato pela análise dos autos o risco de fuga é concreto e real na medida da vultuosidade da quantia envolvida na empreitada criminosa, o que faz surgir a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal.

De igual forma, há notícias nos autos acerca da suposta utilização dos bens apreendidos no roubo e explosão da agência bancária ocorrido na madrugada anterior, o que faz surgir a necessidade de serem aprofundadas as investigações e resguardada a conveniência da instrução criminal.

Também não há comprovação nos autos quanto à ocupação lícita e endereço fixos. Neste ponto, cabe registrar a cadeia criminosa envolveu mais de um município e que um dos envolvidos não reside no distrito da culpa.

Conforme análise da certidão de antecedentes criminais, o flagranteado ELSON JUNIOR DA CONCEIÇÃO MONTEIRO responde à ação penal conforme processo n. 0041320181000964, no qual foi denunciado por crime assemelhado ao que se apura neste autos.

Portanto, observo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva acima referidas não são suficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva dos flagranteados como medida imprescindível à conveniência da instrução criminal.

ANTE O EXPOSTO, verificando preenchidos os motivos ensejadores, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de FABRÍCIO JÚNIOR DE BRITO PROCÓPIO e ELSO JÚNIOR DA CONCEIÇÃO MONTEIRO, IDENTIFICADO NOS AUTOS. (...).”
(Destaques no original).

Como se vê, a medida constritiva se justifica diante dos indícios de autoria e materialidade, além de enfatizar, o risco de fuga e a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, quando discorre que
“a cadeia criminosa envolveu mais de um município”
e considerando que o coacto não reside no distrito da culpa.

Destaca-se, ainda, das informações apresentadas pelo magistrado que “
tomou-se conhecimento de que os veículos eram todos alugados das empresas MOVIDA e UNIDAS da Capital do Estado e estavam em nome de ELSO JÚNIOR, onde este iria prestar serviços em conjunto com FABRÍCIO no município de Cametá, porém os veículos não foram devolvidos dentro do período contratado. O policial condutor informou que tais veículos já estavam em condição criminosa pelo previsto no art. 168, do CPB
.”

Ademais, no tocante ao documento juntado pelo impetrante

sobre a possível participação dos veículos apreendidos no roubo da agência bancária do Banco do Brasil, ocorrido em 1º/12/2020, na modalidade “Novo Cangaço”, ressalto que, consoante bem enfatizado no parecer do Ministério Público, a prisão do coacto ocorreu por outro motivo (apropriação indevida dos veículos alugados) e não pela pretensa participação naquele evento.

Logo, como dito, diferente do que tenta fazer crer o impetrante, a segregação cautelar encontra-se amplamente embasada no decreto prisional, reafirmando-se a necessidade de ser preservada a ordem pública, mormente considerando que o coacto responde a outro processo, pelo cometimento de crime do mesmo gênero (estelionato), na 2ª Vara Criminal de Ananindeua (Processo nº 0012603-96.2018.814.0006).

Por outro lado, como já destaquei por ocasião do indeferimento do pleito liminar, a autoridade inquinada coatora afastou a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, por serem ineficientes à garantia da ordem pública e diante do risco de fuga.

Por fim, em que pese a defesa ter aduzido que o paciente é merecedor da benesse de responder ao processo em liberdade, por apresentar condições subjetivas favoráveis, ressalto que essas circunstâncias, por si sós, não elidem a necessidade da custódia, quando, como no caso dos autos, demonstrada a necessidade de ser mantida a medida extrema, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Nesse contexto, tenho como inexistente
o constrangimento ilegal alegado, estando
a custódia preventiva
calcada em elementos concretos do caso, e considerando
, ainda,
a insuficiência da substituição da prisão
por
medidas cautelares
diversas, razões pelas quais impõe-se a manutenção da segregação cautelar.

A
nte o exposto,
conheço parcialmente da ordem e, no mérito, denego-a.

É o voto.

Belém, 19 de janeiro de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 21/01/2021